Tribunal: STF
Processo: ARE 1272106
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de divergência contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), sob minha relatoria, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    2. A parte embargante aponta os julgamentos nos AREs 1.280.883, 1.282.629, 1.289.655, e 1.234.425 como paradigmáticos da divergência. Requer o acolhimento dos embargos, para que seja negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul.



    3. A parte adversa apresentou peça de impugnação.



    4. É o relatório. Decido.



    5. De início, verifico que tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.



    6. No que se refere ao conhecimento do recurso, anoto que, no capítulo relacionado ao cabimento recursal, a parte faz referência aos artigos 330 e 337 do RISTF, que tratam, respectivamente, dos embargos de divergência e dos embargos de declaração. Ademais, nos pedidos, o recorrente requer que “sejam admitidos [sic] o presente embargo declaratório com fulcro no art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. 



    7. Entretanto, a peça recursal não indica nenhum dos vícios de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC. Sua fundamentação está relacionada aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, tendo em vista que aponta decisões deste Tribunal nas quais alega ter sido firmado entendimento diverso daquele proferido nos presentes autos. 



    8. Desse modo, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte recorrente e o princípio da instrumentalidade das formas, entendo que o presente recurso deve ser processado como embargos de divergência, sendo desnecessária qualquer complementação das razões recursais. 



    9. Ultrapassada a barreira do conhecimento, o presente recurso não deve ser admitido, tendo em vista que os precedentes jurisprudenciais indicados como paradigmáticos da divergência não se mostram aptos a tal finalidade.



    10. Isso porque o cabimento do recurso de embargos de divergência está condicionado à existência de divergência entre o acórdão embargado, proferido em recurso extraordinário ou em recurso especial, e outra decisão colegiada do mesmo Tribunal, nos termos do art. 1.043 do CPC/2015.



    11. O recorrente aponta quatro precedentes supostamente divergentes: ARE 1.289.655, ARE 1.282.629, ARE 1.280.883 e ARE 1.234.425. Nenhum deles se presta a comprovar a divergência apta a propiciar o conhecimento dos embargos.



    12. À época da interposição deste recurso, o ARE 1.289.655 e o ARE 1.282.629 haviam sido decididos monocraticamente em favor da tese dos recorrentes. Não configuravam, portanto, decisão colegiada a autorizar a interposição de embargos de divergência. Além disso, posteriormente, esta Corte, inclusive por decisão colegiada, reverteu as decisões em benefício do Estado do Mato Grosso do Sul. Confira-se:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS. Aplicação retroativa, pelo Poder Judiciário, de lei estadual. Extensão de vantagens com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula vinculante nº 37. Tema nº 1.126 da repercussão geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 592.317-RG (Tema nº 315), reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. 



    2. Violação, ademais, do disposto na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    3. No caso específico dos autos, houve recente análise da controvérsia na apreciação do Tema nº 1.126, no qual foi firmada a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.289.655 AgR-Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 19.04.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. É vedado ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, determinar o pagamento de diferenças salariais entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante a aplicação retroativa da Lei Estadual nº 4.834/2016. Precedentes. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.282.629 AgR-Terceiro, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 22.03.2021)



    13. O ARE 1.280.883, por sua vez, teve decisão monocrática transitada em julgado.



    14. Por fim, no ARE 1.234.425, também decidido monocraticamente à época da interposição do recurso, a Segunda Turma, após o julgamento do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), de relatoria do Min. Luiz Fux, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC. 



    15. Desse modo, os precedentes invocados pela embargante não são aptos a comprovar a divergência alegada. No mesmo sentido, a parte embargante não se desincumbiu adequadamente do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    16. Ainda que superados os referidos óbices, o entendimento do acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do ARE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em exame e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante do STF no sentido de que “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”, 



    17. Dessa forma, uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 



    18. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 07 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator